Tribunal: STF
Processo: ARE 1570853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO COM SUSPEITA DE COVID-19. LIMITAÇÃO A RITO FUNEBRE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral decorrente do falecimento de familiar dos autores na UPA Padre Anchieta, em Campinas, com suspeita de COVID-19, o que resultou na realização do enterro com caixão lacrado, conforme protocolos sanitários. Os recorrentes alegam omissão do serviço público por não ter realizado exame confirmatório, o que teria causado sofrimento emocional pela impossibilidade de uma despedida digna, pleiteando indenização de R$ 45.000,00.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em definir se a conduta da UPA ao adotar os protocolos sanitários vigentes no contexto da pandemia de COVID-19, mesmo sem confirmação laboratorial da doença, caracteriza ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do Município por danos morais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a presença cumulativa de conduta estatal, dano e nexo de causalidade entre ambos. A conduta da UPA foi pautada pelas diretrizes da Vigilância Sanitária vigentes em maio de 2021, que exigiam o tratamento de óbitos com SRAG como casos suspeitos de COVID-19, inclusive com adoção de caixão lacrado.



    A indicação de suspeita de COVID-19 na certidão de óbito baseou-se em critério clínico e epidemiológico, sendo legítima diante da impossibilidade prática de aguardar exame confirmatório, cuja obtenção era demorada e inviável no contexto pandêmico.



    A inadequação da amostra coletada para exame laboratorial não compromete a licitude do procedimento adotado, pois os ritos fúnebres foram realizados conforme os protocolos em vigor, a partir da suspeita clínica fundamentada.



    A privação do rito tradicional de despedida, embora dolorosa, decorreu de diretrizes sanitárias legítimas impostas pelo cenário emergencial de saúde pública, e não de falha do serviço médico, não se caracterizando dano moral indenizável por ato ilícito.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: 1. A adoção de protocolos sanitários de contenção à COVID-19, como o uso de caixão lacrado em óbitos com suspeita clínica da doença, não configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do Estado. 2. A ausência de exame confirmatório de COVID-19, por falha na amostra ou inviabilidade prática durante a pandemia, não invalida a aplicação dos protocolos baseados em critérios clínicos e epidemiológicos. 3. O sofrimento emocional decorrente da limitação a ritos fúnebres, imposto por normas sanitárias em contexto pandêmico, não gera por si só direito à indenização por dano moral.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Conforme consta dos autos, a certidão de óbito indicou como causa da morte a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com suspeita de COVID-19, acompanhada da ressalva "aguarda exames" (fls. 12). A UPA informou que foi realizada a coleta de exame para COVID-19, mas a amostra foi considerada inadequada para processamento devido ao curto intervalo entre a chegada da paciente e a saída do corpo (fls. 18). Devido à suspeita de COVID-19, o enterro foi realizado com caixão lacrado, seguindo os protocolos sanitários vigentes à época.



    O documento apresentado pela Gerente da UPA Anchieta Metropolitana esclarece que, em maio de 2021, o Brasil enfrentava o auge da pandemia de COVID-19, e as diretrizes da Vigilância Sanitária determinavam que casos de SRAG fossem tratados como suspeitos de COVID-19 (fls. 42). Exigia-se, pelos protocolos, que óbitos com suspeita de COVID-19 fossem manejados como casos confirmados, o que incluía o uso de caixão lacrado e outras medidas de segurança sanitária. Ademais, o elevado número de casos suspeitos gerava uma demora média de sete dias para os resultados dos exames confirmatórios, tornando inviável aguardar a confirmação antes de realizar os ritos fúnebres.



    [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente